Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-96.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012285-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.380.124/0001-02 (APELANTE), ANDRE LUIZ BARRIENTO - CPF: 302.604.178-58 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AMC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.380.124/0001-02 (APELADO), ANDRE LUIZ BARRIENTO - CPF: 302.604.178-58 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUTUAÇÃO FISCAL. TRANSPORTE MAQUINÁRIOS. BENS SUPOSTAMENTE INTEGRANTES AO PATRIMÔNIO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DOCUMENTO FISCAL SEM DESCRIÇÃO DOS BENS. INCIDÊNCIA DE ICMS. BASE DE CÁLCULO VALOR DECLARADO REFERENTE AOS BENS TRANSPORTADOS. MULTA SUPERIOR A 100%. SENTENÇA REDUZ PARA 30% SOBRE O VALOR DEVIDO DO ICMS. EFEITO CONFISCO. REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO (Tema 863). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MANTER A REDUÇÃO AO LIMITE DE 100%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que manteve a validade de lançamento de ICMS sobre o transporte de bens desacobertados de documentação fiscal idônea, realizado por empresa do setor de construção civil. A decisão também reconheceu o caráter confiscatório da multa punitiva fixada em percentual superior a 100% do valor do tributo, reduzindo-a para 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a autuação fiscal por transporte de bens sem nota fiscal idônea por empresa de construção civil, bem como se são legítimos a exigência do ICMS e o critério adotado para a base de cálculo; e (ii) saber se é constitucional a multa tributária fixada em percentual superior a 100% do valor do imposto, diante da vedação ao efeito confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autuação fiscal apresenta validade formal, com adequada indicação dos fundamentos legais e descrição clara da infração, não havendo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

4. A cobrança do ICMS é cabível mesmo em relação a empresa de construção civil, quando caracterizada a circulação de mercadorias desacobertadas, nos termos da legislação estadual e da LC 87/1996.

5. A base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, I, da LC n.º 87/96 e art. 3º, §6º, da Lei Estadual n.º 7.098/98, corresponde ao valor da operação, constante na nota fiscal ou presumido em razão da ausência ou inidoneidade do documento fiscal, sendo legítima sua utilização para fixação do montante tributável.

6. A multa punitiva fixada em percentual superior a 100% do valor do tributo revela-se desproporcional e pode assumir caráter confiscatório, em ofensa ao art. 150, IV, da CF/88, devendo ser reduzida judicialmente, conforme entendimento sedimentado pelo STF. Repercussão Geral – Mérito (Tema 863).

7. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial do valor da multa quando este extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que esteja previsto em lei local.

8. Não demonstrada a ocorrência de preterição de direito ou de confisco tributário, impõe-se a reforma parcial da sentença que havia reduzido a multa punitiva para 30% do valor do imposto devido, devendo-se adequá-la ao limite de 100% do tributo, em conformidade com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ambos os recursos não providos.

Tese de julgamento:

"1. É válida a autuação fiscal por transporte de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal idônea, mesmo que realizada por empresa de construção civil, sendo legítima a exigência do ICMS e a adoção de base de cálculo presumida.

2. A multa tributária fixada em percentual superior a 100% do valor do imposto possui caráter confiscatório, sendo constitucionalmente admissível sua redução judicial para percentual proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, IV; LC 87/1996, arts. 3º, I, §6º, e 13, I; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 3º, I e §6º, 6-A, 12, 35, 35-B, 45 e 47-E.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 838302 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/02/2014, DJe 31/03/2014;

STF, RE 833106 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/08/2015;

STF, RE 736090, Tema 863 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/10/2024, DJe 29/11/2024;

TJMT, Rem. Nec. 0000397-79.2016.8.11.0046, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13/05/2020, DJe 09/07/2020;

TJMT, Rem. Nec. 0050931-76.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19/12/2017, DJe 30/01/2018;

TJMT, AI 1000428-89.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/02/2018, DJe 02/03/2018;

TJMT, Rem. Nec. 0050070-61.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/08/2017, DJe 06/09/2017.
.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se do RECURSO DE APELAÇÃO Cível (ID 247737676) interposto por AMC CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução Fiscal referente à Execução Fiscal n.º 1001586-46.2023.8.11.0041, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com a finalidade de reformar a sentença que julgou JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para manter a constituição do crédito tributário na execução fiscal em andamento, mas diminuiu o valor da cobrança de multa punitiva que ultrapassou o patamar de 100% do valor do imposto devido, o qual foi fixado no percentual de 30% sobre o valor do imposto devido.

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso também recorreu da referida sentença visando a reforma da sentença para manter o valor originário estabelecido na execução penal. Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa observando o parâmetro de 100% do valor devido da multa aplicada.

Conforme consta no Termo de Fiscalização de Trânsito nº 1156630-7 (ID 247737693, p. 6), a origem do crédito tributário está vinculada a fiscalização realizada no dia 25/06/2022 pela Unidade Operacional de Fiscalização (UOF). Na ocasião, o condutor Daniel de Souza, CPF 040.532.679-35, conduzia o veículo de placas ATG7663 e apresentou o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) nº 328, chave de acesso 41220601380124000102550010000003281446550896, referente à carga nº 10163106. A operação tratava-se de uma remessa interestadual de ativo imobilizado (CFOP 6.554), tendo como remetente a empresa AMC Construções Ltda. (CNPJ 01.380.124/0001-02) e como destinatária a Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S/A (CNPJ 44.067.725/0001-72), com sede em Sinop/MT.

A nota fiscal informava, nas suas informações complementares, que se tratava de remessa de equipamentos usados, utilizados em obras próprias. Contudo, na descrição dos produtos não constava a identificação individualizada dos bens transportados, como número de chassi ou série dos tratores, elementos essenciais para caracterização fiscal do maquinário.

Durante a conferência física da carga, foram identificados os seguintes bens: um trator Massey Ferguson 275 (com identificações 70280051C, MF 31447165M e LD8537156393K), um trator Massey Ferguson 4382 (chassi RR60151B504845V(W)) e uma roçadeira hidráulica modelo Tatu Duro RC 1700 (placa patrimônio 004352). Foram também registradas fotografias dos equipamentos.

Diante da ausência de identificação completa dos bens na nota fiscal apresentada, a fiscalização solicitou ao condutor que providenciasse, junto ao remetente, a apresentação das notas fiscais de aquisição dos referidos equipamentos, a fim de comprovar a regularidade da operação. Contudo, até o momento, nenhuma documentação complementar foi apresentada.

Alega, ainda, que a nota fiscal eletrônica apresentada no momento da fiscalização — DANFE nº 328 — descrevia operação de remessa interestadual de ativo imobilizado, com destino à execução de serviços no Estado de Mato Grosso, e que, embora os equipamentos transportados não estivessem detalhados com número de chassi ou série, sua origem e destinação estavam devidamente indicadas, não havendo, portanto, intenção de fraude ou ocultação de informações.

A embargante argumenta que a penalidade aplicada — consistente na apreensão dos bens e posterior cobrança de multa sobre o valor integral dos equipamentos — caracteriza medida desproporcional e de natureza confiscatória, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade estrita.

Aponta, ainda, que a Administração Tributária não demonstrou de forma inequívoca qual hipótese de inidoneidade fiscal se aplicaria ao caso concreto, especialmente diante da existência de diversas previsões legais sobre a matéria na legislação estadual. Assim, entende que a autuação carece de fundamentação específica quanto à irregularidade supostamente praticada, o que afasta a certeza e liquidez do crédito tributário executado.

Por fim, sustenta que o lançamento fiscal e a consequente inscrição em dívida ativa ocorreram sem a devida observância aos direitos fundamentais do contribuinte, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade do auto de infração e do Termo de Apreensão e Depósito, com a consequente extinção da execução fiscal.

Aduz, ainda, que o maquinário transportado não poderia incidir o imposto de ICMS, sendo sua atividade típica sujeita ao ISS, nos termos do art. 156, III, da CF/88 e da LC n.º 116/2003.

Justifica que a base de cálculo adotada na autuação, por transporte dos maquinários é inadequada, por não refletir o suposto fato gerador, qual seja, o serviço de transporte.

Requereu a nulidade da autuação e da CDA e, subsidiariamente, a adequação da base de cálculo à realidade dos fatos.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os embargos, para o único fim de reconhecer a ilegalidade de multa punitiva superior a 100% do tributo, fixando-a em 30% sobre o valor do imposto devido, com base em precedentes do STF.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso que a penalidade foi aplicada conforme previsão expressa na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98, art. 47-E, III, “a”), sendo a multa fixada em 30% do valor da operação;

Sustenta que a redução da multa punitiva pelo Poder Judiciário para percentual inferior ao legalmente previsto configuraria afronta aos princípios da legalidade tributária e da separação dos poderes (arts. 2.º da CF e 97 do CTN).

Defende que a multa não possui caráter confiscatório, tendo natureza sancionatória legítima, voltada à repressão de condutas lesivas ao sistema tributário, sobretudo ao dever de emissão de documentação fiscal idônea, requerendo a reforma da sentença para manter o valor de multa aplicado.

Menciona que a multa aplicada possui natureza punitiva, com a finalidade de desestimular o descumprimento de obrigações tributárias, conforme previsto na legislação, não se configurando, por isso, como confisco.

De forma subsidiária, caso mantida a decisão de redução do valor da multa, o Apelante (Estado) ressalta que, embora o julgado reconheça o caráter confiscatório apenas de multas superiores a 100% do tributo, acabou por fixá-la em 30%, percentual significativamente inferior ao limite legalmente permitido.

Requer, subsidiariamente, portanto, a multa aplicada em desfavor da Recorrida no montante de 100% (cem por cento) do ICMS apurado para a operação retratada no TAD lavrado e não a 30% (trinta por cento), conforme consta da r. sentença recorrida.

Ausência do interesse da atuação do Ministério Público na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025